Tribunal: TCU
Processo: 009.232/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 689/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 505/2023-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 22/3/2023-Ordinária, inserido na Ata no 11/2023-Plenário, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: "aplicar ao Sr. Lauro Oliveira Viana a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);", leia-se: "aplicar ao Sr. Lauro Oliveira Viana, CPF XXX.405.753-XX , a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);" e ao subitem 9.2.2, onde se lê: "autorizar, desde já, a cobrança judicial da dívida, na hipótese de não atendimento das notificações, cumulada com a ineficácia dos descontos determinados no subitem anterior;", leia-se: autorizar, desde já, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 , a cobrança judicial da dívida, na hipótese de não atendimento das notificações, cumulada com a ineficácia dos descontos determinados no subitem anterior;", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.232/2010-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX). 1.2. Interessados: Alzira Castelo Branco Torres (XXX.504.513-XX); Antonio Pádua Carvalho (XXX.782.443-XX); Antônio Leonidas Eloi de Araujo (XXX.229.053-XX); Edgar Carneiro Machado (XXX.387.733-XX); Edmilsa Santana de Araújo (XXX.980.093-XX); Eufrausina da Silva Luz Alvarenga (XXX.518.254-XX); Flávio de Weimar The (XXX.131.863-XX); Francisco Tasso Mendes Melo (XXX.736.513-XX); Graça de Maria Moreira Serra e Silva (XXX.297.683-XX); Helane Maria de Carvalho (XXX.442.291-XX); Heloísa Helena Lima Monteiro (XXX.234.113-XX); José Crisóstomos Gomes de Oliveira (XXX.029.513-XX); José de Silva Araújo (XXX.742.193-XX); Jovino Cardoso da Silva (XXX.468.213-XX); Manoel Santana Pereira (XXX.128.513-XX); Maria Eudes Silva Almeida (XXX.775.303-XX); Maria Solange Almeida de Deus Leopoldino (XXX.647.703-XX); Maria da Conceição Bezerra Marques (XXX.268.703-XX); Maria das Graças Sales Leão (XXX.912.003-XX); Maria de Nazareth Ribeiro Franco (XXX.176.563-XX); Maria do Socorro Martins Portela da Silva (XXX.172.073-XX); Maurício José da Silva (XXX.926.643-XX); Romulo José Vieira (XXX.859.984-XX); Sônia Maria Melo Silva (XXX.511.613-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Igor Moura Maciel (8397/OAB-PI), Helbert Maciel (1.387/OAB-PI) e outros, representando Eufrausina da Silva Luz Alvarenga; Igor Moura Maciel (8397/OAB-PI), Helbert Maciel (1.387/OAB-PI) e outros, representando Francisco Tasso Mendes Melo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.